Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento.

2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso.

3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.